Tribunal: STJ
Processo: 1001716-31.2022.8.26.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514278
- SP (2023/0422886-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RICARDO DONISETI DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
MARIO HENRIQUE AGUIAR GOULART RIBEIRO NUNES
MAIA - DF063543
LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
FABIO LUIZ LEE - SP434522
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49480531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0c037528-5ece-4212-999f-7791a190f2b4

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0c037528-5ece-4212-999f-7791a190f2b4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2514278 - SP (2023/0422886-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RICARDO DONISETI DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
MARIO HENRIQUE AGUIAR GOULART RIBEIRO NUNES
MAIA - DF063543
LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
FABIO LUIZ LEE - SP434522
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48954770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: 56e37bd5-ef8b-47e4-b222-1b0662efa9fc

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 12.097):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão recorrida careceria de
fundamentação idônea, pois não teria analisado as teses defensivas de maneira
efetiva.
Aduz que, ao contrário do consignado no julgado desta Corte
Superior, o recurso especial e a decisão que o inadmitiu não fazem referência à
Súmula n. 83 do STJ ou ao art. 65, III, do Código Penal.
Enfatiza que seria inaplicável a Súmula n. 182 ao caso dos autos,
notadamente porque haveria impugnação específica à matéria delineada na
decisão de inadmissão do recurso especial, inclusive a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguint questão:
Documento eletrônico VDA48954770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: 56e37bd5-ef8b-47e4-b222-1b0662efa9fc

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 12.036-12.038):
Dito isto, conforme constante da decisão agravada, o recurso
especial não foi admitido em razão dos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA48954770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: 56e37bd5-ef8b-47e4-b222-1b0662efa9fc

a) ausência de fundamentação necessária para infirmar todos os
argumentos do aresto, com a incidência da Súmula 284/STF; b)
incidência da súmula n. 13/STJ; c) aplicação da Súmula 7/STJ.
No agravo, todavia, a parte agravante não combateu a contento,
como lhe incumbia, todos os motivos da decisão agravada.
Neste azo, de se salientar ter a Corte Especial do STJ mantido o
entendimento da necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao
mérito do agravo, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Com efeito:
[...]
De mais a mais, ainda que superado o óbice processual,
saliento que, para desconstituir a conclusão alcançada na
origem e aceder com os pleitos pretendidos pelo recorrente seria
imprescindível o revolvimento fático probatório, proceder defeso
nesta instância por força do verbete sumular n. 7/STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48954770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: 56e37bd5-ef8b-47e4-b222-1b0662efa9fc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.514.278 / SP
Número Registro: 2023/0422886-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10017163120228260210
1001716312022826021011005201200929
100171631202282602101100520120092941992012 5760120120223681 11005201200929
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO DONISETI DE SOUZA
ADVOGADOS : ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
MARIO HENRIQUE AGUIAR GOULART RIBEIRO NUNES MAIA -
DF063543
LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
FABIO LUIZ LEE - SP434522
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONARDO DOS SANTOS SOUSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
Documento eletrônico VDA49465374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:13
Código de Controle do Documento: 81aa81f9-9b67-4fe9-9bc8-086af81a629c

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO DONISETI DE SOUZA
ADVOGADOS : ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
MARIO HENRIQUE AGUIAR GOULART RIBEIRO NUNES MAIA -
DF063543
LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
FABIO LUIZ LEE - SP434522
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:13
Código de Controle do Documento: 81aa81f9-9b67-4fe9-9bc8-086af81a629c